Tribunal: TJBA
Processo: 8032637-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032637-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDVALDO NILO DE ALMEIDA

APELADO: DAMIAO CARLOS MORENO TAVARES

Advogado(s)
:
OLIVIA MARIA DE ARAUJO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RÉUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária na qual se reconheceu parcialmente o pedido para determinar a obrigação de fazer aos réus – a efetivação da transferência do imóvel objeto da lide – e condenação ao pagamento de danos morais. A apelante, entretanto, alega não ter sido validamente citada, sustentando a nulidade do processo, bem como a impropriedade da multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da citação da apelante Ivana Marta Scher Soares, essencial à regularidade do processo, além da legalidade da penalidade por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

a) A ausência de comprovação de citação pessoal da apelante compromete a validade do processo, conforme art. 239 do CPC.

b) Os avisos de recebimento constantes nos autos referem-se apenas aos demais réus, não havendo citação formal da ação por parte da recorrente.

c) A oposição de embargos de declaração para arguir a nulidade da citação não supre o vício processual, conforme entendimento do STJ. A aplicação da multa por litigância de má-fé é incabível, por não se configurar conduta dolosa ou temerária da parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8032637-49.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente IVANA MARTA SCHER SOARES e parte recorrida DAMIAO CARLOS MORENO TAVARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para declarar a nulidade do processo desde a citação, determinando o retorno dos autos à origem e abertura de prazo para oferecimento de defesa, uma vez que a apelante já se encontra nos autos, representada por advogado, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Afasto, ainda, a multa por litigância de má-fé imposta à apelante nos embargos de declaração
.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora